Tribunal: CARF
Processo: 10880.726577/2009-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.726577/2009-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.453 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
UNITED PARCEL SERVICE CO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 02/02/2004 a 23/12/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. MOTIVAÇÃO. NULIDADE.
Incabível a arguição de nulidade de autos de infração lavrados por servidor
competente e com observância de todos os requisitos necessários do artigo 10
do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Mateus Soares de Oliveira (Relator), que acolhia a
preliminar de nulidade. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Márcio Robson
Costa.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
(documento assinado digitalmente)
Marcio Robson Costa - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Helcio Lafeta Reis (Presidente), Ricardo Sierra Fernandes, Marcio Robson Costa, Ana
Paula Pedrosa Giglio, Joana Maria de Oliveira Guimaraes.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls. 300-305 em face da r. decisão de
fls. 262-273, pugnando por sua reforma, sustentando, em síntese que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.726577/2009-87
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.453 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.726577/2009-87

- O Auto de Infração é nulo por violar o princípio da irretroatividade das Leis e
Atos Normativos, posto que na época não havia previsão de prazos para registro dos embarques
aéreos.
- Portanto, não se concretizaram as infrações.
Da leitura do processo, observa-se que o Auto de Infração foi lavrado na data de
14/01/2009. Todos os fatos geradores ocorreram entre Fevereiro e Dezembro de 2004. A
fundamentação adotada para aplicação da sanção prevista no artigo 107, IV, e do Decr. 37/1966
é foi o disposto no artigo 37 da IN 28/1994, o qual, por meio da alteração promovida pelo artigo
1o da IN 510/2005, passou a adotar o prazo de 02 dias como limite para fins de registro da
exportação pelo transportador aéreo.
Em sede do Acórdão recorrido, as fundamentações são as seguintes:
- não há como acolher a tese de que não havia prazo definido, posto que a lei usa o
termo “imediatamente”.
- inclusive a Noticia Siscomex no 105, do ano de 1994, interpretava o termo
“imediatamente” como sendo o prazo de 24 horas para fins de registro dos embarques aéreos.
- O prazo de 02 dias foi estabelecido pela Instrução Normativa SRF n. 510, de
2005, o qual entrou em vigor somente no ano de 2005. Todavia, a Instrução Normativa SRF n.
1.096, de 2010, deu nova redação ao art. 37 da IN SRF 28/94, sendo que o prazo para registro
dos dados de embarque, tanto para embarque aéreo como marítimo, passou a ser de 07 (sete)
dias, motivo pelo qual houve a aplicação a retroatividade benigna ao presente caso, de modo a
desconsiderar como infração os registros extemporâneos com menos de 07 dias.
- desta feita julgou-se pela procedência parcial da impugnação do contribuinte.
Eis o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Da Tempestividade.
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
Da Nulidade PARCIAL do Auto de Infração.
O Código Tributário Nacional dispõe acerca da eficácia das normas, com especial
destaque a redação dos artigos 97, III e V e 100 I e II, os quais são transcritos a seguir:
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.453 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.726577/2009-87

III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o disposto
no inciso I do § 3o do art. 52, e do seu sujeito passivo;
V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus
dispositivos, ou para outras infrações nela definidas;
Seção III-Normas Complementares
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
Observa-se que o fundamentos sustentado em sede do Auto de Infração reside
única e exclusivamente na inobservância do prazo de 02 dias para fins de Registro das
Informações de embarques ocorridos Janeiro e Dezembro de 2005.
Veja-se a transcrição do disposto as fls. 03 do A.I.:
Através do Termo de Constatação Fiscal e da planilha extraída do SISCOMEX
EXPORTAÇÃO, que são partes integrantes do presente Auto de Infração, foram
apurados registros de embarque intempestivos, efetuados no período de fevereiro a
dezembro de 2004, uma vez que a empresa de transporte internacional supra
mencionada formalizou o registro de dados pertinentes ao embarque de
mercadorias no referido sistema após o prazo de 02 (dois) dias, contados da data da
realização do embarque, previsto no artigo 37 da Instrução Normativa SRF n. °
28/1994, com nova redação dada pela Instrução Normativa SRF n. ° 510/2005. Tal
pratica configura a infração prevista no artigo 107 do Decreto Lei n. ° 37/1966,
com as alterações introduzidas pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003, com multa no valor
de R$5.000,00 (cinco mil reais) por embarque (vôo).
Fls. 53 do mesmo A.I.:
Enquadramento Legal:...Art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei n° 37/66 com a
redação dada pelo art. 77 da Lei n °10.833/03.Artigo 37 da Instrução Normativa SRF
n.° 28/1994, com nova redação dada pela Instrução Normativa SRF n.° 510/2005.
Portanto, a infração prevista no artigo 107, IV, “e” do Dec. 70.235/1972 somente
teria ocorrido por força da violação do artigo 37 da IN 28/1994 que passou a contemplar o prazo
de 02 dias para fins de registro por meio da alteração, no próprio artigo, promovida pela IN no
510 de 2005. E os fatos geradores ocorreram no ano de 2005.
Em relação as supostas infrações cometidas ATÉ A DATA DE 14 DE
FEVEREIRO DE 2005, entende-se que este Auto de Infração é nulo de pleno direito e não
pode produzir efeitos jurídicos. E nulidade pode ser reconhecida de ofício. Explica-se:
A norma original, presente no artigo 37 da IN 28/1994, NÃO DEFINIA PRAZO
EM DIAS. Apenas adotada o termo “imediatamente”. Eis a sua redação:
Art. 37. IMEDIATAMENTE após realizado o embarque da mercadoria, o
transportador registrará os dados pertinentes, no SISCOMEX, com base nos
documentos por ele emitidos.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.453 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.726577/2009-87

Esta redação esteve em vigor até a data de 14 de Fevereiro de 2005, posto que no
dia seguinte, entrou em vigor a IN 510/2005, a qual alterou a redação deste dispositivo, retirando
o termo IMEDIATAMENTE e incluindo o prazo de 02 dias. Eis a sua redação:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, NO PRAZO DE
DOIS DIAS, contado da data da realização do embarque.
O Auto de Infração adotou a fundamentação de norma de 2005 para reger,
inclusive, os operações de exportações ANTES DE 15 DE FEVEREIRO DE 2005, o que atrai a
respectiva nulidade. No tocante as infrações realizadas a partir de 15/02/2005, a fiscalização
permanece válida.
Nos termos da sessão de julgamento, ocorrida aos 30 de Setembro de 2013,
Acórdão 1651.167, ocasião em que a impugnação apresentada pelo contribuinte foi julgada
parcialmente procedente, deixando de considerar como infrações os registros ocorridos em até 07
dias do embarque em razão da adoção e aplicação do instituto da retroatividade benigna.
Para melhor compreensão, cita-se trecho da decisão de fls. 268-270:
Portanto, atualmente o prazo para o registro dos dados de embarque, por parte do
transportador, é de sete dias, independentemente do tipo de transporte (aéreo ou
marítimo). Desta forma, verifica-se que o prazo para o transportador ou exportador
registrar no Siscomex os dados pertinentes ao embarque marítimo de mercadorias foi
dilatado, excluindo de sanções os registros efetuados depois de 24 horas e antes de 7
dias. Deve-se aqui analisar o cabimento da retroatividade benigna da lei, em relação ao
prazo para registro dos dados de embarque (à época dos fatos, o prazo era definido
como “imediatamente após o efetivo embarque”, e hoje é de “até sete dias após o
embarque”).
Resta claro e evidente, portanto, que a decisão recorrida manteve a aplicação das
normas definidoras de prazos para o registro das exportações, inclusive para aqueles ocorridos
antes da vigência da norma de 2005, ocorrida aos 15 de Fevereiro.
Outro ponto merecedor de atenção foi a adoção da NOTÍCIA SISCOMEX n 105
de 1994, como fundamento para aplicar o prazo de 24 horas como limite para fins do registro do
embarque da mercadoria. Eis o trecho da r. decisão:
FLS. 568-A Notícia Siscomex n. 105, de 27 de julho de 1994, esclareceu que
“imediatamente” deveria ser entendido como até 24 horas após o embarque.....
Consoante as folhas 03 e 53 apontadas neste tópico, no tocante ao Auto de
Infração, observa-se que em sua fundamentação legal, jamais adotou-se a NOTICIA SICOMEX
como fundamento para definir a infração do recorrente, muito embora tenha sido mencionada no
próprio Auto . Pelo contrário. A infração foi pautada no descumprimento do prazo de DOIS dias.
Tanto é verdade que a própria decisão recorrida aplicou o instituto da retroatividade benigna para
que se fossem considerados como infração apenas os registros promovidos com mais de 07 dias
de extemporaneidade.
Entende-se que este fundamento poderia ser utilizado se, de forma clara e precisa,
tivesse servido de FUNDAMENTAÇÃO LEGAL no Auto de Infração. Mas não o foi. Por isso
destacou-se, neste voto, as folhas que contemplam a fundamentação legal adotada no mesmo. E
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.453 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.726577/2009-87

mais, caso a autoridade fiscal tivesse vinculado e descrito a sua vinculação ao inciso III do art.
100 do CTN, poder-se-ia interpretar esta NOTICIA SISCOMEX como ato que resultasse um
certo grau de comando normativo a ser obedecido pelos operadores do comércio exterior. Assim
o fez. Desta feita, devem ser consideradas as regras previstas no artigo 97, V do CTN.
Registra-se que somente a norma vigente à época das operações ocorridas ANTES
DE 15 DE FEVEREIRO DE 2005 deve ser aplicável, salvo no caso de retroatividade benigna. E
na época, é fato notório que NÃO HAVIA DEFINIÇÃO DE DIAS. Apenas o termo
‘imediatamente’.
Desta feita, inexistente a Infração apontada no Auto de Infração, bem como o
próprio enquadramento legal de parte dos fatos destoa dos documentos que compõem este
Processo Administrativo, violando-se a regra do art. 10 do Decreto no 70.235/72. Não por acaso
que este dispositivo estabelece que no auto de infração deverá constar a qualificação do autuado,
o local, a data e a hora da lavratura, a descrição do fato, a disposição legal infringida a
penalidade aplicável, a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo de 30 dias, a assinatura do agente e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Uma vez destituído de quaisquer dos elementos aludidos e que resulte, em
limitação ou mesmo impossibilidade de exercício pleno de defesa por parte do Recorrente,
inegável que o Ato Administrativo Tributário do Lançamento ou do Auto de Infração deva ser
destituído do mundo jurídico, posto não estar revestido do manto da legalidade.
Como já afirmado anteriormente, o ato de lançamento deve ser fundamentado, tendo o
Fisco o dever de explicar detalhadamente a ocorrência dos fatos que o justificaram, e
ainda comprovar tais afirmações. Ato desacompanhado dessa fundamentação, e dessa
comprovação, é nulo, e não gera a tão alegada quanto equivocada “presunção de
validade” do ato administrativo. Confira-se, a propósito, o que didaticamente dispõe o
art. 9o do Decreto no 70.235/72:
Art. 9o A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação de
penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou notificações de
lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou penalidade, os quais deverão
estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito”. Sobre a questão da necessária fundamentação
do ato administrativo, e das relações desse requisito com a presunção de validade de tais
atos, Raquel Cavalcanti Ramos Machado adverte que “[...] para que o ato administrativo
goze da presunção de validade, o mesmo deve, pelo menos formalmente, ser válido. E,
para tanto, é necessário que o ato seja fundamentado, ainda que as afirmações contidas
nessa fundamentação não sejam verdadeiras.
Fundamentar um ato é, em termos mais genéricos, explicar as razões pelas quais tal ato
foi praticado. Essa explicação, evidentemente, não há de ser qualquer afirmação sobre
ditas razões, mas uma explicação que atenda à lógica e que permita ao acusado
conhecer as imputações que lhe estão sendo feitas e delas se defender (MACHADO,
Hugo de Brito. Processo tributário / Hugo de Brito Machado Segundo. – 10. ed. rev e
atual. – São Paulo : Atlas, 2018, FLS. 99-100).
Da nulidade de parte do Ato que lavrou o Auto de Infração por uma situação
inaplicável ao caso, restam comprometidos todos os atos posteriores em relação aos ATOS
PRATICADOS ATÉ 14 DE FEVEREIRO DE 2005. Não por acaso, declarar nulidade de algo é
extremamente excepcional. O fundamento da existência de um Auto nada mais é do que um ato
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.453 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.726577/2009-87

antecedente, violador de alguma norma e, pelo subsequente, sujeitar-se-á a uma sanção
previamente prevista na legislação tributário e aduaneira. Neste sentido:
Por força da eficácia jurídica, que é propriedade de fatos, o consequente dessa norma,
que poderemos nominar de “sancionatória”, estabelecerá uma relação jurídica em que o
sujeito ativo é a entidade tributante, o sujeito passivo é o autor do ilícito, e a prestação,
digamos, o pagamento de uma quantia em dinheiro, a título de penalidade. Aquilo que
permite distinguir a norma sancionatória, em presença da regra tributária, é
precisamente o exame do suposto. Naquela, sancionatória, temos um fato delituoso,
caracterizado pelo descumprimento de um dever estabelecido no consequente de norma
tributária. (Carvalho, Paulo de Barros Curso de direito tributário / Paulo de Barros
Carvalho. - 31. ed. rev. atual. - São Paulo: Noeses, 2021, p. 494-495).
Com a devida vênia, não resta outra alternativa senão reconhecer que PARTE DO
Auto de Infração é nulo de pleno direito, por vício material, posto estar sem a fundamentação
adequada, seja nos fatos, direito e, especialmente, na própria identificação do sujeito passivo, em
clara e inequívoca afronta até mesmo ao disposto no artigo 10, I, IV do Decreto no 70.235/72.
Este mesmo diploma legal estabelece as causas de nulidade de auto de infração fiscal em seu
artigo 59, com especial destaque ao inciso II que:
Art. 59. São nulos:
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Corroborando a tese e os fundamentos adotados nesta decisão, necessário
colacionar repertório jurisprudencial desta Colenda Corte, a seguir transcrito:
Numero do processo:10111.720547/2012-73- Turma:Primeira Turma Ordinária da
Segunda Câmara da Terceira Seção- Câmara:Segunda Câmara- Seção:Terceira Seção
De Julgamento- Data da sessão:Wed Jul 28 00:00:00 GMT-03:00 2021- Data da
publicação:Wed Sep 15 00:00:00 GMT-03:00 2021- Ementa:ASSUNTO: NORMAS
DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração: 16/06/2009 a 14/02/2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSO QUANTO A NATUREZA DO VÍCIO
DA ANULAÇÃO. VÍCIO MATERIAL. Sendo a descrição dos fatos e a
fundamentação legal da autuação elementos substanciais e próprios da obrigação
aduaneira/tributária, os equívocos na sua determinação no decorrer da realização
do ato administrativo de lançamento ensejam a sua nulidade por vício material,
uma vez que o mesmo não poderá ser convalidado ou sanado sem ocorrer um novo
ato de lançamento. Por isso, a falta de motivação ou motivação errônea do
lançamento alcança a própria substância do crédito tributário, de natureza
material, não havendo de se cogitar em vício de ordem formal. Numero da
decisão:3201-008.839- Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher parcialmente os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, apenas para sanar o vício de omissão
suscitado, para que passe a constar a nulidade material. Vencido o Conselheiro Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles que rejeitou os embargos. (documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente (documento assinado digitalmente) Laércio
Cruz Uliana Junior - Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
Helcio Lafeta Reis, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana
Junior, Marcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Nome do
relator:Laércio Cruz Uliana Junior.
Turma:3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:3a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Ementa:Assunto: Processo Administrativo
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.453 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.726577/2009-87

Fiscal Período de apuração: 01/02/2002 a 18/09/2002 AUTO DE INFRAÇÃO.
AUSÊNCIA OU ERRO NA MOTIVAÇÃO. NULIDADE. VÍCIO MATERIAL. Sendo
a descrição dos fatos e a fundamentação legal da autuação elementos substanciais e
próprios da obrigação tributária, os equívocos na sua determinação no decorrer da
realização do ato administrativo de lançamento ensejam a sua nulidade por vício
material, uma vez que o mesmo não poderá ser convalidado ou sanado sem ocorrer um
novo ato de lançamento. Por isso, a falta de motivação ou motivação errônea do
lançamento alcança a própria substância do crédito tributário, de natureza material, não
havendo de se cogitar em vício de ordem formal. Recurso Especial do Procurador
Negado. Numero da decisão:9303-005.461 Nome do relator:RODRIGO DA COSTA
POSSAS.
Com efeito e, tendo em vista que os fatos geradores contemplam DIVERSAS
operações de embarques realizadas APÓS 15 DE FEVEREIRO DE 2005, o disposto na regra do
artigo 59 do Dec. 70.235/1972 deve ser analisada à luz do seu parágrafo §2o, a saber:
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Portanto, todos os atos praticados a partir da data de 15 de Fevereiro de 2005
NÃO ESTÃO ALCANÇADOS PELA RESPECTIVA NULIDADE.
3
Das Infrações:
Os documentos de fls. 203 a 261 não deixam a menor margem de dúvidas em
relação a prática das infrações em razão da prestação, extemporânea, das informações de
embarques, sob a égide das alterações legislativas que entraram em vigor a partir de 15 de
Fevereiro de 2005. Inicialmente o prazo de 02 dias foi inserido no artigo 37 da IN 28/94. E com
a entrega em vigor da IN 1986 de 2010 houve a dilação deste período para 07 dias.
Considerando que as fls. 247-248 constam as informações dos registros de
embarques promovidos antes de 15 de Fevereiro de 2005 (e que nem todas foram exoneradas
posteriormente pela aplicação da retroatividade benigna), entende-se que SOMENTE estas
aplica-se a nulidade do Auto de Infração tratada no tópico anterior.
No tocante as demais, este relator acompanha parcialmente o resultado do acórdão
recorrido, pela procedência parcial, de modo a se considerar com infrações os registros
extemporâneos com mais de 07 dias de atraso, ocorridos a partir de 15 de Fevereiro de 2005.
4
Do Dispositivo.
Isto posto, conheço do recurso, declaro ex officio a nulidade parcial do Auto de
Infração para atingir os registros extemporâneos praticados antes de 15 de Fevereiro de 2005.
No tocante aos demais registros (ocorridos a partir de 15 de Fevereiro de 2005),
julgo improcedente o recurso voluntário e mantenho os lançamentos.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.453 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.726577/2009-87

Voto Vencedor
Conselheiro Márcio Robson Costa, Redator designado.
Tendo sido designado pelo Presidente para redigir o voto vencedor, no qual
prevaleceu no julgamento, em não acolher a preliminar de nulidade do Auto de Infração e julgar
improcedente o Recurso Voluntário, assim divergindo do Relator, que ressalta dentre seus
argumentos que, “no tocante ao Auto de Infração, observa-se que em sua fundamentação legal,
jamais adotou-se a NOTICIA SICOMEX como fundamento para definir a infração do
recorrente’.
Vejamos a decisão deste colegiado que constou na Ata de Julgamento:
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Mateus Soares de Oliveira
(Relator), que acolhia a preliminar de nulidade. Designado para redigir o voto vencedor
o conselheiro Márcio Robson Costa.

Com todas as vênias ao ilustre Conselheiro-Relator Original deste processo, o
entendimento que prevaleceu, é que nos termos do enquadramento legal posto (e-fl.18 do A.I.),
abarca o contexto da infração cometida, visto que o cerne da questão trata de embaraço à
atividade de fiscalização aduaneira, pelo fato do transportador não ter promovido o registro de
dados do embarque, no prazo estabelecido, com todo o respaldo legal que trata desta obrigação
com a tipificação em vigor na época dos fatos para a imposição de penalidade, quer seja
a alínea “e” do inciso IV do art. 107 do art. 37 do Decreto-Lei no 37/96, com a redação dada pelo
art. 77 da Lei no 10.833, de 2003, in verbis:
“Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado”
Assim o entendimento persistente é que não pode falar em quaisquer vícios no
lançamento ou mesmo no julgamento da primeira instância, pois todo o procedimento previsto
no Decreto no 70.235/72 foi observado, tanto quanto ao lançamento tributário, bem como, o
devido processo administrativo fiscal.
A discussão que gira em torno do termo “imediatamente”, disposto no Art. 37 da
IN 28/1994, para assim dizer que não havia prazo específico e determinado para que o
transportador fizesse tal registro, como muito bem disse o Relator: “NÃO DEFINIA PRAZO EM
DIAS”. Ora, não seria a falta de capitulação da Notícia Siscomex n. 105/94 ou mesmo, por outro
ponto de vista, quer seja a citação no enquadramento da Instrução Normativa SRF no 510/2005,
que macularia o lançamento, para a pretensa nulidade por vício material.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.453 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.726577/2009-87

Não restaram dúvidas aos olhos da maioria deste colegiado da validade jurídica,
seja do lançamento seja do procedimento adotado neste processo, pois diferentemente do alegado
pela recorrente, da simples leitura, seja da própria tipificação legal, seja pelas considerações
posta na decisão a quo, que bem rechaçou as alegações de falta de fundamentação legal para a
autuação, que inclusive racionalmente aplica o instituto da retroatividade benigna da lei (IN SRF
n. 1.096/2010), não deixa qualquer dúvidas de que a questionada autuação foi adequada e
suficientemente motivada, o que afasta a pretensa nulidade por erro ou inexistência de
motivação.
Importante ressaltar que pela aplicação da retroatividade benigna da lei, foram
mantidos 195 (cento e noventa e cinco) voos com atraso de mais de 07 (sete) dias no respectivo
registro, o que corrobora com a total racionalidade da decisão a quo, que se mostrou consistente
em examinar a adequação dos procedimentos fiscais com as normas legais vigentes.
Dentro desse contexto fático e com arrimo ao entendimento proferido pela maioria
da turma, é incabível a arguição de nulidade do Auto de Infração, cujos procedimentos
relacionados estejam revestidos de suas formalidades essenciais, em observância a evolução das
normas que disciplinaram o assunto ao longo do tempo, em estrita observância aos ditames
legais, assim como verificado que o sujeito passivo obteve plena ciência de seus termos e
assegurado o exercício da faculdade de interposição da respectiva impugnação.
Conclusão
Diante do exposto voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 343
DF CARF MF
Original